Tribunal: STF
Processo: Pet 10436
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Direito processual penal. Petição. Abertura de inquérito. Ausência de justa causa.



1. Petição por meio da qual se postula a abertura de inquérito em face do Presidente da República.



2. Após realizadas as oitivas, o Ministério Público manifestou-se pelo arquivamento da petição, por absoluta falta de justa causa para a instauração de investigação criminal.



3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que, tendo o titular da ação penal formado sua opinião e concluído pela inexistência de elementos que justifiquem a instauração de inquérito, não cabe ao Poder Judiciário fazê-lo.



4. A Petição 10.439/DF, apensada a estes autos, tem o mesmo objeto e deve ser arquivada pelos mesmos fundamentos.



5. Petições que devem ser arquivadas.



    1. Trata-se de petição formulada por Randolph Frederich Rodrigues Alves, Senador da República, por meio da qual postula a abertura de inquérito em face de Jair Messias Bolsonaro, Presidente da República, para que se esclareçam os possíveis crimes por ele praticados envolvendo a Petrobras.



    2. Na inicial, em síntese, narra ter sido noticiado pelo “Portal Metrópoles”, em 26 de junho de 2022, que o ex-presidente da Petrobras dissera que “seu celular funcional teria mensagens que incriminariam Bolsonaro”. A mesma notícia teria repercutido em outros portais, com ampla divulgação na internet. Aponta a possível prática de prevaricação, corrupção passiva ou peculato, condescendência criminosa, violação de sigilo funcional e outros possíveis crimes. Requer, ainda, a tomada urgente de depoimento do Sr. Roberto Castello Branco, ex-presidente da Petrobras, e de Rubem Novaes, ex-presidente do Banco do Brasil, bem como o deferimento de medidas acautelatórias indispensáveis ao esclarecimento dos fatos, como a busca e apreensão do telefone celular indicado, a sua perícia e a imediata publicidade sobre os conteúdos que digam respeito ao manifesto interesse público.



    3. Em 22.06.2022, com fundamento no art. 230-B do RISTF, determinei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    4. O Ministério Público Federal, em manifestação (doc. 7), requereu a realização das seguintes oitivas perante a Procuradoria-Geral da República:



    a) Sr. ROBERTO CASTELLO BRANCO, ex-presidente da Petrobras, com o objetivo de elucidar quais mensagens e áudios do celular corporativo que detinha e que, especificando o seu teor, poderiam “incriminar” o Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO, bem como quais datas, circunstâncias e contextos foram encaminhadas ou recebidas, além de explicar por qual motivo não os apresentou às autoridades competentes quando da primeira oportunidade possível, e outras indagações que porventura se entendam necessárias e úteis para esclarecer os fatos e a matéria veiculada na imprensa; e 



    b) Sr. RUBEM NOVAES, ex-presidente do Banco do Brasil, oportunidade em que deverá aclarar, entre outros questionamentos pertinentes, o histórico de contato com o sobredito ex-presidente da estatal, a natureza da conversa travada, se conhece e consegue detalhar as aludidas mensagens e os supostos fatos e tipos delitivos aos quais Roberto Castello Branco teria se reportado. 



    5. A Ministra Rosa Weber, nos termos do art. 14, c/c o art. 13, VIII, do RISTF, deferiu o pedido de diligências preliminares formulado pelo Ministério Público Federal e determinou que os depoimentos de Roberto Castello Branco e Rubem Novaes fossem colhidos, reduzidos a termo e, em seguida, incorporados formalmente aos presentes autos (doc. 10).



    6. Encaminhados os autos à Procuradoria-Geral da República, foram devolvidos a esta Corte com (i) a juntada da ata de audiência, dos vídeos com as oitivas e das respectivas degravações; e (ii) com manifestação no sentido do arquivamento da Petição nº 10.436, por absoluta falta de justa causa para instauração de investigação criminal (doc. 12).



    7. É, no essencial, o relatório. Passo à decisão.



    8. Nos termos do art. 230-B do RISTF, “o Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República” (grifei). E, de acordo com o art. 21, XV, do RISTF, cabe ao Relator “determinar a instauração de inquérito a pedido do Procurador-Geral da República, da autoridade policial ou do ofendido” (grifei).



    9. A Procuradoria-Geral da República, em sua manifestação, aponta que “não há mínimo elemento a sustentar a existência de ilícito penal e, consequentemente, a viabilizar a tramitação da presente Petição”. Veja-se trecho pertinente do parecer (doc. 12, fl. 19):



    [...] Questionados expressamente a respeito da prática de algum ilícito penal pelo Presidente da República, ambos negaram. Roberto Castello Branco, insista-se, afirmou categoricamente se tratar de uma “discussão de bar”, enquanto Rubem Novaes disse que nada foi apontado como fato criminoso do Presidente e que tudo se resumia ao que já estava na imprensa a respeito dos anseios de Jair Bolsonaro quanto a redução dos preços dos combustíveis, exclusivamente objetivando alcançar relevantes interesses sociais, repita-se, à redução dos preços dos combustíveis. [...]



    10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, tendo o titular da ação penal formado sua opinião e concluído pela inexistência de elementos que justifiquem a instauração de inquérito, não cabe ao Poder Judiciário fazê-lo. Nessa linha, vejam-se os precedentes desta Corte:



    Ementa: “NOTITIA CRIMINIS” – SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO PERSEGUÍVEL MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, I) – FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS: JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM FACE DE PROVOCAÇÃO DE TERCEIROS NOTICIANTES, PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E/OU PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, SEM O PRÉVIO REQUERIMENTO E INICIATIVA DO “PARQUET” – NECESSIDADE, PARA TANTO, DE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEDENTES – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    (Pet 8.806-AgR, Rel.Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. NOTÍCIA-CRIME FORMULADA EM FACE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE PECULATO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL). MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA NO SENTIDO DE QUE OS FATOS NOTICIADOS FORAM OBJETO DE DENÚNCIA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPOSTAS RELAÇÕES ESPÚRIAS ENTRE O SENADOR FLÁVIO BOLSONARO E FABRÍCIO QUEIROZ, ENTRE OUTROS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA PRÁTICA DE ILÍCITO PENAL PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DO MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL DA TITULARIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À NOTÍCIA-CRIME, COM ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet. 4281/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17-8-2009), tendo esta CORTE decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet, previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC nº 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31 ago. 1990). 2. Em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua atividade de supervisão judicial (STF, Pet. 3825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011). 3. No caso dos autos, a Procuradoria-Geral da República, indicando que os fatos noticiados são inidôneos para ensejar a deflagração de investigação criminal, diante da ausência de lastro probatório mínimo, manifestou-se pela negativa de seguimento à notitia criminis, com arquivamento dos autos. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. 



    (Pet 9.066-AgR, Red. p/o acórdão o Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno)



    11. A Petição 10.439/DF, apensada a estes autos, tem o mesmo objeto e deve ser arquivada pelos mesmos fundamentos.



    12. Diante do exposto, acolho o parecer ministerial para determinar o arquivamento do procedimento, bem como da Petição 10.439/DF, em apenso, por ausência de justa causa, nos termos do art. 21, XV, do RI/STF.



          Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se.



          Brasília, 24 de novembro de 2022.



                      Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                          Relator